Tribunal: TJMT
Processo: 1003871-04.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003871-04.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ADILSON GARCIA DA SILVA - CPF: 523.094.361-00 (ADVOGADO), ADILSON GARCIA DA SILVA - CPF: 523.094.361-00 (EMBARGANTE), ACOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 03.989.217/0009-11 (EMBARGADO), ESPOLIO DE RENEU TELIER MONTAGNER (EMBARGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO), LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO registrado(a) civilmente como LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - CPF: 030.994.459-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE RENEU TELLIER MONTAGNER registrado(a) civilmente como RENEU TELLIER MONTAGNER - CPF: 487.248.071-68 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO APONTADA QUANTO À AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO DE NULIDADE DO LEILÃO POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO COPROPRIETÁRIO. AFASTADA. ACÓRDÃO QUE APRECIOU TODAS AS QUESTÕES NECESSÁRIAS AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Não há omissão quando o acórdão aprecia, ainda que de forma sucinta, os argumentos essenciais à solução da controvérsia.

2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando fundamentar sua conclusão com base nos pontos relevantes.

3. Inexistência de vício a ser sanado.

4. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - (1698): 1003871-04.2024.8.11.0000

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTE
:
ADILSON GARCIA DA SILVA
.

EMBARGADO
:
AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
E
mbargos de
D
eclaração opostos por
ADILSON GARCIA DA SILVA
, em face do acórdão
proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado
que desproveu o agravo de instrumento, mantendo a decisão
do Juízo
singular que determinou a expedição de mandado de adjudicação para
o
registro da arrematação de 50% (cinquenta por cento) do imóvel objeto da execução (id. 260377199).

O embargante sustenta omissão no acórdão, argumentando que não foi apreciado o pedido de nulidade do leilão
,
diante da ausência de intimação do coproprietário, o que teria impedido o exercício do
seu
direito de preferência.

Requer
ao final,
o acolhimento dos embargos para sanar a omissão, e reconhecer a nulidade da hasta pública, conforme jurisprudência do STJ (id. 264373754)

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 265692763).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ADILSON GARCIA DA SILVA
, em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado que desproveu o agravo de instrumento, mantendo a decisão do Juízo singular que determinou a expedição de mandado de adjudicação para o registro da arrematação de 50% (cinquenta por cento) do imóvel objeto da execução.

Os embargos de declaração possuem previsão no art
.
1.022
do CPC, destinando-se à correção de
obscuridade
,
contradição
,
omissão
ou
erro material
no julgado.

A parte embargante sustenta que houve omissão no acórdão, por não ter sido apreciado o pedido de decretação de nulidade do leilão, por falta de intimação do coproprietário. Argumenta
ainda,
que não poderia ter exercido seu direito de preferência em razão da ausência de intimação específica para esse fim.

O acórdão expressamente
enfrentou t
al argumento, consignando que:

“(...)

Em que pese o coproprietário Nelson de Oliveira, que não figura no polo passivo da ação possa exercer seu direito de preferência, como devidamente consignado pelo juízo a quo,
vê-se que após longos anos, eis que a praça se consumou em 04.04.07, sequer, havia se consumado à aquisição da compra da cota parte ao terceiro interessado, que ocorreu em 06.12.21, logo, não há que se falar em direito de preferência
."

(...)

De igual forma, a falta de registro da penhora não acarreta prejuízo. Poderia prejudicar terceiros, cabendo assim embargos de terceiro, o que não é o caso dos autos
.

Observa-se do decisium que o Juiz decotou a penhora do imóvel, apenas à fração de 50%, não atingindo a fração do terceiro interessado (...)”.

Dessa forma, ficou expressamente consignado no voto vencedor que a ausência de intimação do coproprietário não configurou nulidade, tendo em vista que:
(i)
na época do leilão (04/04/2007), ainda não havia se consolidado a alienação da cota-parte ao terceiro interessado (embargante), o que somente ocorreu em 06/12/2021; e
(
ii
)
a falta de registro da penhora na matrícula do imóvel não acarreta nulidade, podendo ser objeto de embargos de terceiro, o que não foi o caso.

O cerne da fundamentação do acórdão está centrado no entendimento de que "tendo em vista a previsão de que o direito do coproprietário não executado de exercer o direito em igualdade de condições é devido que este, assim como os demais interessados pelo bem, exerça o direito no momento da realização do leilão e não após a realização da praça, quando não seria possível que a licitante vencedora realizasse oferta maior".

Percebe-se, portanto, que não há omissão no acórdão recorrido acerca da questão da falta de intimação do coproprietário, tendo essa matéria sido enfrentada de maneira fundamentada e analítica no voto condutor.

O que se evidencia é a pretensão do embargante, não contente com o resultado do julgamento, em rediscutir questões já apreciadas, apenas com o nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (
EDcl
no
AgRg
no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Os embargos de declaração são cabíveis quando, na sentença ou no acórdão, houver obscuridade, contradição ou omissão sobre o ponto a que deveria pronunciar-se o órgão julgador, e para reparo de erro material (art. 1.022 CPC), o que não se configura no r. acórdão recorrido.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1022, DO NOVO CPC. 1. Nos termos do art. 1.022, do novo Código de Processo Civil "cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e/ou III - corrigir erro material". 2. O acórdão ora embargado expôs, de forma fundamentada, as razões pela qual o agravo em recurso especial não deve ser conhecido, pois não foram impugnados os fundamentos levados em conta pelo Tribunal a quo para negar admissibilidade ao recurso especial. 3. Embargos de declaração não acolhidos”.
(
EDcl
no
AgInt
no AREsp 1185265/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/06/2018, DJE 27/06/2018).

Desse modo, os embargos de declaração
não devem ser acolhidos
, pois não se verificam omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

Não há que se falar em prequestionamento da matéria no caso em análise, pois não houve omissão quanto à aplicação do art. 889, II, do CPC, tendo a questão da ausência de intimação do coproprietário sido devidamente enfrentada e fundamentada no voto condutor, consoante demonstrado.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025